Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-56.2020.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000321-56.2020.8.14.0038

APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA MATOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. DECRETO CONDENATÓRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. AUTORIA CONSTATADA, MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU APREENDIDO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL, CONFIRMADA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, COMPORTANDO REVISÃO. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO (DOIS TERÇOS) QUANTO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA ATINENTE AO §4º, ART. 33, DA LEI DE DROGAS, DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO CARLOS SILVA MATOS JUNIOR,
contra sentença
que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006
(
Num. 10889018 - Pág. 1/5
).

Suas razões voltam-se para a tese de insuficiência probatória, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito, para o art. 28 da Lei Cogente. Outrossim, no caso de manutenção da condenação, requereu a pena-base em seu mínimo legal e a incidência do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/22006, Num. 10889036 - Pág. 1/4
.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento,
Num. 10889039 - Pág. 1/4
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO no sentido de promover a revisão da pena-base, Num. 11158904 - Pág. 1/9.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 30 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO CARLOS SILVA MATOS JUNIOR,
contra sentença proferida pelo
VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM /PA
, que o condenou, à pena de
05 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 5010 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006
(
Num. 10889018 - Pág. 1/5
).

Suas razões voltam-se para a tese de insuficiência probatória, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito, para o art. 28 da Lei Cogente. Outrossim, no caso de manutenção da condenação, requereu a pena-base em seu mínimo legal e a incidência do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/22006, Num. 10889036 - Pág. 1/4
.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento,
Num. 10889039 - Pág. 1/4
.

A Procuradoria de Justiça, em Segundo Grau, emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de promover a revisão da pena-base, Num. 11158904 - Pág. 1/9.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, _ de ___ de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

MÉRITO

2.1.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela
prática do crime previsto no artigo 33,
CAPUT,
da Lei 11.343/2006, aduzindo que nos autos não constam provas suficientes de autoria, pugnando pela absolvição do delito imputado, bem como a desclassificação para conduta descrita no tipo previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006
.

A discussão em pauta cinge-se à prática do crime de
tráfico de drogas pelo réu, ora apelante, que sustenta que a droga era para uso próprio.

Segundo a Peça Acusatória,
Num. 10888967 - Pág. 1/2, que denunciou o acusado pela prática de crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006,
“No dia 11.03.2020, por volta das 11 h, o acusado foi flagrado vendendo drogas na ponte que divide Ourém e Capitão Poço, tendo sido preso no momento da abordagem. Segundo informaram as testemunhas, Policiais, houve uma “denúncia” de que um homem, que estava trajando bermuda, camisa verde e boné, estava vendendo drogas na mencionada ponte. Assim, a Polícia foi até o local averiguar. Conforme os relatos, quando lá chegaram, identificaram de pronto um homem que vestia as roupas mencionadas e este aparentou nervosismo ao ver o carro da PM. Assim, estes o abordaram e encontraram com ele, em sua cintura, 08 petecas grandes de substância conhecida como maconha. Foram apreendidas aproximadamente 25 gramas da substância mencionada, conforme o laudo provisório de constatação que está encartado aos autos”.

Sobreveio sentença, condenando o réu pelo delito de tráfico de drogas.

A capitulação legal assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Examinado detidamente o conteúdo deste feito, e em que pesem a densidade dos esforços argumentativos deduzidos pela d. Defesa do acusado, ora apelante, tenho que não merece acolhimento seu pleito absolutório e desclassificatório.

Com efeito, a materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada, porquanto evidenciada pelos seguintes elementos de prova: Auto de Inquérito por Flagrante, Num. 10888906 - Pág. 2, Boletim de Ocorrência, Num. 10888882 - Pág. 1, Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 10888882 - Pág. 2, Laudo Provisório, Num. 10888882 - Pág. 3, Laudo de Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo, Num. 10888913 - Pág. 5.

O termo de apreensão
denota
que os policiais apreenderam (oito) petecas grandes envoltas em saco plástico na cor verde, supostamente contendo a erva conhecida vulgarmente como “maconha”.

Ressalta-se que o Laudo Definitivo testou POSITIVO para a substância vulgarmente conhecida como “maconha”, sendo 08 (oito) trouxas feitas em pedaços de plástico de cor cinza amarradas com fio de cor vermelha, todas com erva, com peso líquido total de 22,265g (vinte e dois gramas e duzentos e sessenta e cinco miligramas).

Outrossim, é incontroversa a autoria delitiva, especialmente pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes policiais, sobretudo quando cotejados com o auto de apresentação e apreensão, laudos periciais, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado e sua própria confissão, tanto perante autoridade policial, Num. 10888880 - Pág. 2, quanto em juízo.

Em Juízo, na audiência de 10.02.2022, Num. 10888997 - Pág. 1, foram ouvidas testemunhas e em 29.03.2022, Num. 10889005 - Pág. 1, procedido ao interrogatório do acusado.

Na ocasião, o réu confessou os fatos narrados na Denúncia. Aduziu
“que a droga era de sua propriedade e que se destinava à venda. Que cada peteca vendia a R$-5,00. Que a droga era entregue para si, que procedia à venda. Que não faz mais isso. Que não deu nem duas semanas que traficou. Que se arrepende. Que hoje em dia trabalha e está muito bem”
.

As testemunhas ratificaram as declarações prestadas perante autoridade policial:

O Investigador da Polícia Civil ESMAEL FERREIRA CASTRO DE JESUS declarou que presenciou o Investigador BRUNO TUMA conduzindo o réu até a Delegacia, sendo constatado, após revista pessoal, certa quantidade de maconha em poder deste. Alegou que o outro investigador teria recebido denúncia anônima informando que o réu estaria vendendo drogas perto da ponte de Ourém (extraído da sentença).

BRUNO AUGUSTO ALVES TUMA, afirmou que recebeu denúncia anônima informando que um homem estaria vendendo drogas perto da ponte de Ourém, sendo informado na ocasião as roupas e características físicas do indivíduo, sendo realizada diligência até o local e localizado o denunciado. Após revista pessoal foi encontrada aproximadamente oito porções de maconha em poder do denunciado, o qual confessou o crime no momento da abordagem policial, sendo preso em flagrante delito (extraído da sentença).

Denota-se, ainda, que em sede instrutória os policiais que realizaram a diligência e consequente prisão em flagrante do apelante, ratificaram seus depoimentos prestados em sede administrativa, afirmando, em síntese, que a apuração de denúncia anônima resultou na apreensão de entorpecente em poder do acusado, em via pública.

R
essalto que a palavra dos policiais militares tem especial relevância, não podendo sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la.

Outrossim, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção em sua conduta ou de que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o acusado. Pelo contrário, quando coeso e em harmonia com as demais provas dos autos, são válidos e revestidos de eficácia probatória.

Não outro é o entendimento pacificado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO DO CORRÉU. ACERVO PROBATÓRIO COESO. I - Inviável a absolvição quando a confissão do correu, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e dos usuários, todos prestados em Juízo, bem como as circunstâncias do caso concreto, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07174487220208070001 DF 0717448-72.2020.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O crime de tráfico de entorpecentes consuma-se com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo, já que se trata de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado.

Não se pode olvidar que o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, possui diversos tipos penais e "transportar, trazer consigo", é o caso dos autos. Soma-se à declaração do acusado de que os entorpecentes se destinavam à venda.

Diante do contexto fático e pela prova colhida nos autos, não há como se negar à prática pelo Acusado da conduta criminosa, para fins de difusão ilícita.

Esclareço que a condenação não está baseada exclusivamente na prova testemunhal, haja vista que o inquérito policial e os laudos de exame dos entorpecentes as complementam e dão robustez probatória. Outrossim, o réu confessou e deu detalhes sobre a mercancia, não havendo elementos que favoreçam a tese defensiva de absolvição e desclassificação.

Portanto, a manutenção da condenação do réu ANTONIO CARLOS SILVA MATOS JUNIOR nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe, tendo em vista que o conteúdo probatório carreado aos autos comprovou a ilicitude da conduta do recorrente.

2.2 DOSIMETRIA DA PENA

O apelante insurge-se quanto a aplicação da pena que lhe foi imposta, requerendo a fixação da pena-base em seu mínimo legal e incidência da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Em se tratando de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a dosimetria da pena deve considerar a obediência ao art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal.

O Art. 42 da Lei 11.343/2006, denota que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O preceito secundário o crime tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/2006), delimita a pena de r
eclusão, de

5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, o juiz sentenciante considerou a “culpabilidade”, os “antecedentes” e as “consequências do crime” como desfavoráveis, fixando a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, sopesando-as da seguinte forma:

CULPABILIDADE - sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável); ANTECEDENTES- o réu possui uma condenação criminal com trânsito em julgado após este fato criminoso, não sendo reincidente, mas serão reconhecidos os maus antecedentes (desfavorável); CONDUTA SOCIAL - o réu supostamente trabalha e possui família, apresentando uma razoável inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE - agiu com frieza emocional na média do homem comum, não havendo indícios que demonstrem uma personalidade com tendência à criminalidade (favorável); MOTIVAÇÃO DO CRIME - presumidamente, obter lucro com a revenda da droga (indiferente); CIRCUNSTÂNCIAS forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (neutro); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são graves, em decorrência dos danos que as drogas causam no tecido social, estando na raiz de muitos outros delitos (desfavorável); e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se aplica neste tipo de delito (indiferente).

Em que pese a elevação diminuta do preceito secundário, entendo que a dosimetria merece reparo, no tocante à fundamentação declinada.

Primeiramente, no tocante a culpabilidade, destaco ser a
medida do grau de reprovabilidade da conduta diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não da natureza do crime (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n°107.213/RS, 1" Turma do STF, Rel. Cármen Lucia, j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

A teor do reiterado entendimento jurisprudencial, a consciência quanto à ilicitude do fato e a possibilidade de agir de forma diversa traduzem-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal,
que não têm o condão de recrudescer a sanção
.

Assim, a culpabilidade do acusado foi normal para os delitos desta espécie.

Em relação aos “antecedentes”, atualmente, revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art 5, LVI, de CF/88)".

O Magistrado negativou a circunstância relacionada aos “antecedentes”, sob alegação de que “
o réu possui uma condenação criminal com trânsito em julgado após este fato criminoso”.

Segundo o STJ,
é manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento (AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021).

Assim, não sendo considerado antecedentes, o vetor em questão deve permanecer neutro.

A vetorial “consequências do crime”, diz respeito a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Os danos à sociedade pela prática do delito em apuração são inerentes ao próprio tipo penal em abstrato (tráfico ilícito de drogas), portanto, imprestáveis ao desvalor das “consequências do crime”, merecendo decote da exasperação estipulada.

As demais circunstâncias não sofreram desvalor, razão pela qual mantenho a neutralidade.

Considerando inexistir circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes.

Em que pese a confissão espontânea do réu, a Súmula 231 do STJ veda a sua incidência, razão pela qual mantenho a pena provisória no mínimo legal.

Sem causas de aumento de pena.

A
o contrário do entendimento do Juiz
A Quo
, pertinente a incidência do §4º, do art. 33 da Lei 11.343./2006 em seu grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), visto que o apelante preenche os requisitos
primariedade, bons antecedentes, não vinculação a organizações criminosas nem a prática delitiva habitual
.

Diante do exposto, torno definitiva a pena de
ANTONIO CARLOS SILVA MATOS JUNIOR
em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto (art. 33. §2º, “c”, CP), e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, serem calculados na fração de um trinta avos do salário mínimo vigente na época do fato.

Eventual detração deverá ser aplicada pelo Juiz da Vara de Execução Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, devendo ser executada pelo Magistrado responsável pela Execução da Pena.

Mantidos os demais consectários legais.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto por ANTONIO CARLOS SILVA MATOS JUNIOR, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para promover o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como aplicar o redutor de 2/3 (dois terços) referente a incidência do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, tornando definitiva a sanção do réu em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, possibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma da Lei Cogente.

É o voto.

Belém, 19/02/2024